Tribunal: STF
Processo: AI 377509
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-02-18
Data de publicação: 2003-02-18

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Não tem razão o agravante.
Com efeito, a questão da constrição de bens em execução diz respeito a

matéria que se resolve, diretamente, no âmbito infraconstitucional
da verificação dos fatos da causa em face da legislação processual
legal, o que implica dizer que as alegações de ofensa aos princípios
constitucionais invocados no recurso extraordinário, por demandarem
esse exame prévio no terreno infraconstitucional, são indiretas ou
reflexas, não dando margem, assim, ao cabimento do recurso
extraordinário.
Agravo a que se nega provimento.